Tribunal: TJBA
Processo: 8032523-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032523-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: Cynthia Jamile Nogueira Santa Rosa registrado(a) civilmente como CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA e outros (2) Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, Cynthia Jamile Nogueira Santa Rosa registrado(a) civilmente como CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO SKYWALKER. SUPERVENIÊNCIA DE LIBERDADE POR DECURSO DO PRAZO LEGAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado por prisão temporária renovada no âmbito da "Operação Skywalker", que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas, alegando fundamentação genérica da decisão prorrogativa, ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a custódia cautelar, e violação ao princípio da individualização da motivação para manutenção de medida constritiva extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse processual no habeas corpus que impugna prisão temporária quando há superveniência de colocação em liberdade do paciente por decurso do prazo legal antes do julgamento do mandamus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta aos autos nº 8019670-50.2025.8.05.0080 revela que em 27/06/2025 o paciente foi colocado em liberdade em razão do decurso do prazo legal da prisão temporária. 4. A superveniência de soltura por esgotamento do prazo da custódia temporária torna despicienda a análise do mérito do mandamus, configurando perda superveniente do objeto. 5. A cessação da coação alegadamente ilegal por fato superveniente prejudica o habeas corpus, ante a ausência de interesse processual na continuidade do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032523-40.2025.8.05.0000 contra ato da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA e CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA e como paciente HERMISSON NUNES DOS SANTOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .